Tribunal: TJSP
Processo: 2198618-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser intempestivo – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1 ro
Registro: 2020.0000878293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2198618-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
CIBELE RODRIGUES PEREIRA, DIEGO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, JOSE
ROBERTO DA SILVA MODESTO, STEFANI BRUNA OLIVEIRA DA COSTA e
SUSI DE OLIVEIRA, é agravado BARTOLOMEU SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentação oral indeferida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2ro
Agravo Regimental Cível no 2198618-56.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Cibele Rodrigues Pereira, Diego Augusto Silva de Oliveira, Jose
Roberto da Silva Modesto, Stefani Bruna Oliveira da Costa e Susi de Oliveira
Agravado: Bartolomeu Soares da Silva
Comarca: Sorocaba
Voto no 29227
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Juíza de 1a Instância: Danilo Fadel de Castro
Agravo regimental contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso por ser intempestivo
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto por CIBELE RODRIGUES PEREIRA e outros.
A decisão monocrática tem o seguinte
teor:
“Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
em cumprimento de sentença ajuizado por BARTOLOMEU SOARES DA SILVA
em face de CAIO GRACCO MICHELI PENNAS GOMES.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão que
determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do
exequente.
Alegam os agravantes CIBELE RODRIGUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3ro
PEREIRA, DIEGO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA
MODESTO, SUSI DE OLIVEIRA, STEFANI BRUNA OLIVEIRA DA COSTA: a) não
houve contraditório para os agravantes no processo de conhecimento ou no
cumprimento de sentença; b) residem no endereço há mais de dez anos, após o
falecimento de DAVID CAPELLARI, que cedeu o uso do terreno sem nenhum
ônus; c) há “pessoas morando no terreno em questão e com casas construídas”,
de modo que não houve esbulho possessório; d) fazem jus à aquisição da
propriedade pela usucapião e ser terceiro de boa-fé e; e) a reintegração de posse
no atual cenário pandêmico traria insegurança à saúde dos agravantes. Requerem
a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida e que sejam
admitidos no polo passivo do feito, além da anulação da sentença que determinou
a reintegração de posse do terreno, e para que seja reconhecido o direito da
aquisição da propriedade pela usucapião.
É o relatório.
2. Os agravantes não demonstraram fazer jus à
justiça gratuita, de modo que a hipótese seria de indeferimento da pretensão do
benefício.
No entanto, há fator relevante que impede sequer
haja a apreciação desta pretensão, porque o recurso é intempestivo.
A determinação de reintegração de posse foi
proferida em 05 de junho de 2020 (conferir fl. 253 do feito principal), circunstância
da qual os agravantes tinham conhecimento, pois se manifestaram no feito em 26
de junho de 2020 demonstrando ciência. (conferir fls. 259/272 do feito principal)
A tempestividade é um dos pressupostos de
admissibilidade do recurso, de modo que a hipótese é de não conhecimento do
Agravo de Instrumento.
Ainda
que
pudéssemos
superar
esta
circunstância, diga-se, apenas hipoteticamente, porque instransponível, o recurso
é inapropriado para alcançar a pretensão buscada.
Não há como discutir, em sede de Agravo de
Instrumento tirado de cumprimento de sentença definitivo em ação possessória
eventual pretensão de aquisição da propriedade pela usucapião.
Pretendendo os agravantes a declaração de
nulidade da sentença na ação de reintegração de posse, deverão se valer, se for o
caso, do meio adequado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4ro
Relevante observar, por fim, que a determinação
de expedição do mandado de reintegração de posse é para simples cumprimento
da ordem já exarada na decisão que homologou o acordo e pôs fim ao
cumprimento de sentença, diga-se, referente as demandas ajuizadas nos anos de
2010 e 2011. (conferir fls. 228/230)
Portanto, por qualquer ângulo que se analise o
caso, a pretensão dos agravantes não mereceria provimento; no entanto, a
hipótese, neste caso concreto, pelas razões já expostas, é de não conhecimento
do recurso pela intempestividade.
Eventuais providências para o cumprimento da
ordem judicial de modo a minimizar os riscos em razão da pandemia deverão ser
adotadas pelo juiz da origem.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
consta, DEIXO DE CONHECER do recurso por ser intempestivo.”
Alegam os agravantes: a) ser cabível o
agravo de instrumento para alcançar o objetivo almejado; b) a decisão
que homologou o acordo na ação de reintegração de posse deve ser
afastada; c) o recurso busca afastar a liminar de reintegração de posse;
d) fazem jus aos benefícios da justiça gratuita e; e) o agravo de
instrumento é tempestivo, porque se insurge contra a decisão de fls.
354/355.
2. A questão já foi exaustivamente
analisada, de modo que embora haja o inconformismo dos agravantes, a
pretensão não merece acolhimento.
Já constou na decisão: “A determinação de
reintegração de posse foi proferida em 05 de junho de 2020 (conferir fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5ro
253 do feito principal), circunstância da qual os agravantes tinham
conhecimento, pois se manifestaram no feito em 26 de junho de 2020
demonstrando ciência. (conferir fls. 259/272 do feito principal)
É inequívoco que os agravantes se
insurgem contra a ordem de reintegração de posse, da qual há muito
tomaram ciência da determinação.
Como analisou o magistrado na decisão
proferida em 13 de agosto de 2020:
“A questão quanto à reintegração de já restou
sedimentada nestes autos e é decorrente de homologação de acordo celebrado e
homologado por este juízo, na data de 06 de dezembro de 2019. Já, por ocasião
daquela avença, e em seus termos, houve a determinação de reintegração de
posse em prol da parte exequente. Em verdade, a decisão de fls. 252/253 apenas
conferiu cumprimento aos termos do acordo, efetivando ordem judicial anterior,
atendendo à petição de fls. 242/244. Pende apenas de seu efeito cumprimento,
equivocadamente interrompido pela petição de fls. 259/341”.
3. As razões apresentadas não permitem,
portanto, modificar os fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo
qual deve ser mantida.
Luís Mário Galbetti
Relator